Tribunal: TJPA
Processo: 0052362-70.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052362-70.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CESAR DE LIMA MOY

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0052362-70.2009.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: JORGE CAVALEIRO MOY

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. MORTE DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra César de Lima Moy, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, §3º, e art. 924, I, do CPC, reconhecendo a nulidade da CDA e a ilegitimidade passiva do executado, falecido antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa falecida anteriormente à constituição do crédito tributário, bem como se é viável o redirecionamento da execução ao espólio ou herdeiros nesse contexto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida antes da inscrição em dívida ativa carece de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, impondo a extinção do feito por ausência de legitimidade passiva.

4.

É vedada a substituição do sujeito passivo na CDA após o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 392 do STJ, sendo inviável o redirecionamento da execução ao espólio quando o falecimento do devedor ocorreu antes da constituição do crédito.

5.

Não restou configurado cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizado ao Município o contraditório por meio de manifestação nos autos (ID 19014704), tendo sido devidamente analisada a exceção de pré-executividade.

6.

Ausente prova da posse ou dominação econômica do imóvel pelo executado falecido, não se aplica a regra do art. 34 do CTN, que exige vínculo jurídico ou fático com o imóvel no momento do fato gerador do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida antes da constituição definitiva do crédito tributário.

2.

É vedada a substituição do sujeito passivo da CDA ou o redirecionamento da execução ao espólio nos casos em que o óbito precede a inscrição em dívida ativa.

3.

A posse ou domínio útil do imóvel, para fins de sujeição passiva ao IPTU, exige comprovação fática ou jurídica no momento do fato gerador.

4.

Não configura cerceamento de defesa a decisão proferida após abertura de prazo para manifestação em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI, §3º, e 924, I; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.655.422/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 27.04.2017, DJe 08.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, c/c §3º e art. 924, inciso I, todos do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do executado CESAR DE LIMA MOY, em razão de seu óbito anterior à constituição do crédito tributário.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE BELÉM ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que CESAR DE LIMA MOY seria devedor de crédito tributário decorrente do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente ao exercício de 2007, no valor de R$ 1.784,97 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), relativo a imóvel situado no Município de Belém, cadastrado sob o número sequencial 227701. Fundamentado em Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita em 16 de julho de 2009, requereu o prosseguimento da execução com a citação do executado para pagamento do débito ou oferecimento de bens à penhora.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 19014705), que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, por se tratar de matéria de ordem pública, conheço e decido de ofício com base nas razões expendidas e, por conseguinte: (I) DECLARO a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante do falecimento do(a) devedor(a) antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II) INDEFIRO a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal
ab initio
, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC. Em corolário, JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c §3º e art. 924, inciso I, todos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a). Isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I da Lei nº 8.328/2015.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação (ID 19014718). Nas suas razões recursais, sustentou, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizado manifestar-se sobre os documentos juntados pelo executado, os quais embasaram o julgamento da lide.

No mérito, asseverou que, mesmo que o executado não seja formalmente o proprietário do imóvel, a sua qualidade de possuidor ou detentor do bem bastaria para legitimar a cobrança do tributo, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, que prevê como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Acrescentou que é irrelevante para a configuração da obrigação tributária a formal titularidade registral do imóvel, bastando a presença da relação fática com o bem, conforme jurisprudência pacífica. Requereu, ao final, o provimento da apelação para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões (ID 19014721), Jorge Cavaleiro Moy sustentou a total improcedência do apelo.

Aduziu que o executado faleceu em 25 de maio de 2007, antes da constituição definitiva do crédito tributário, cuja inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 16 de julho de 2009. Asseverou que a execução foi ajuizada contra pessoa já falecida, o que inviabiliza a regular formação da relação processual.

Sustentou que, nos termos da Súmula 392 do STJ, é vedada a substituição do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa após o ajuizamento da execução. Invocou precedentes jurisprudenciais segundo os quais o redirecionamento da execução fiscal para o espólio somente é admissível quando o falecimento do devedor ocorre após a citação válida, o que não se verifica no presente caso.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de extinção da execução fiscal.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24589804, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Ilustre Procuradora de Justiça Maria do Socorro Pamplona Lobato, em parecer colacionado ao ID 25897636, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público e da Súmula 189 do STJ, entendeu tratar-se de demanda de cunho exclusivamente patrimonial, sem relevância social ou presença de parte vulnerável, razão pela qual absteve-se de intervir no feito, devolvendo os autos à douta relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, c/c §3º, e art. 924, inciso I, todos do Código de Processo Civil
, ao reconhecer a impossibilidade jurídica do prosseguimento da execução em face de pessoa já falecida antes da constituição definitiva do crédito tributário.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, ora apelante, pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que houve cerceamento de defesa, bem como que a cobrança é legítima à luz do art. 34 do Código Tributário Nacional, sendo possível a responsabilização tributária do possuidor do imóvel, ainda que não haja título formal de propriedade.

Alega, ademais, que a extinção do feito violaria o interesse público na arrecadação tributária.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

DA PRELIMINAR:

Inicialmente, no que se refere à alegação de cerceamento de defesa, esta não merece prosperar. Conforme consta dos autos, foi oportunizado ao MUNICÍPIO DE BELÉM apresentar manifestação acerca da Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos, tendo efetivamente exercido o contraditório por meio da petição protocolada sob o ID nº 19014704.

Nesse momento, o ente público teve ampla oportunidade de se manifestar sobre todos os fundamentos suscitados, inclusive acerca da alegada ilegitimidade passiva em decorrência do falecimento do executado CESAR DE LIMA MOY.

Assim, não há falar em ausência de contraditório ou supressão do direito de defesa, estando o juízo de primeiro grau plenamente respaldado para decidir a questão com base nos elementos constantes dos autos.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante.

DO MÉRITO

No mérito, não assiste razão ao apelante. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução foi emitida em 16 de julho de 2009, enquanto o executado CESAR DE LIMA MOY faleceu em 25 de maio de 2007, fato este comprovado nos autos por certidão de óbito.

Trata-se, pois, de propositura de execução fiscal contra pessoa já falecida, hipótese que acarreta, por si só, a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é inadmissível a execução fiscal ajuizada contra
de cujus
, sendo inviável a substituição do sujeito passivo da CDA ou o redirecionamento da execução para o espólio ou herdeiros quando o falecimento antecede à constituição do crédito tributário e ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, é cristalina a diretriz fixada pela Súmula 392/STJ:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em reiteradas oportunidades que, sendo o falecimento do devedor anterior à propositura da ação, a execução é nula de pleno direito, não sendo possível sequer a citação válida nem o redirecionamento para o espólio. Trata-se de situação que fere frontalmente o devido processo legal e inviabiliza a formação válida da relação jurídica processual. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1655422 PR 2017/0011419-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017)

No tocante à alegação de que o executado poderia ser responsabilizado na condição de possuidor, também não há como prosperar. A condição de possuidor ou titular de domínio útil do imóvel deve estar presente no momento do fato gerador do tributo, o que, por evidente, não é possível imputar ao falecido que já não detinha mais personalidade jurídica à época da ocorrência do fato gerador e da constituição da obrigação tributária.

Não há nos autos qualquer prova de que o executado, em vida, detivesse a posse do imóvel no exercício fiscal de 2007, tampouco que tenha ocorrido sucessão tributária válida.

Diante disso, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, ante a ausência de pressuposto processual essencial. Ressalte-se que a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, c/c §3º e art. 924, I do CPC/2015, revela-se a única solução jurídica possível diante da flagrante nulidade insanável.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025